Tribunal: TJSP
Processo: 1001842-46.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Indeferimento da inicial e extinção do feito, sem julgamento do mérito por inadequação da via eleita – Writ que, em tese, possibilita o julgamento da matéria, mediante documentação apresentada pela autoridade coatora – Na hipótese, contudo, a inicial não indica o procedimento administrativo contra o qual se insurge o impetrante, nem quais multas pretende ver

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Indeferimento da inicial e extinção do feito, sem julgamento do mérito por inadequação da via eleita – Writ que, em tese, possibilita o julgamento da matéria, mediante documentação apresentada pela autoridade coatora – Na hipótese, contudo, a inicial não indica o procedimento administrativo contra o qual se insurge o impetrante, nem quais multas pretende ver anuladas - Impossibilidade de o julgador identificá-las de ofício – Segurança denegada, por fundamentação diversa da declinada na decisão monocrática. RECURSO NÃO PROVIDO.